Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
3. Recurso da ré contra sentença que a condenou na obrigação de desbloquear a conta que o autor tinha em sua plataforma, bem como ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
4. Nas razões do recurso, sustenta ocorrência de justo motivo para o bloqueio do perfil do autor, ausência de ato ilícito e inexistência de danos materiais e morais. Relata que o bloqueio definitivo do perfil do autor ocorreu em consonância com os termos de uso da plataforma e com as normas vigentes, pois foram constatados indícios de que o perfil era compartilhado com outra pessoa, o que caracteriza mau uso do aplicativo.
5. Assegura que a suspeita ocorreu com a verificação da foto anexada ao perfil do autor e a vinculada/enviada à plataforma. Argumenta que o procedimento de segurança adotado é legítimo e decorre do exercício regular do seu direito de descredenciar da plataforma aquele que não seguir as diretrizes de usuário.
6. Aduz que não tem interesse e não pode ser compelida a disponibilizar “sua plataforma a colaboradores que entende ter atitude suspeita (ou comprovada) de fraudar ou desrespeitar as normas do aplicativo”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.
7. O conjunto probatório dos autos revela que a ré, ao bloquear o perfil do autor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
8. Isso porque, os termos e condições (ID 30900026): “3.3.1. (...) Mesmo após a confirmação do cadastro, é possível o cancelamento da conta caso sejam verificadas incongruências no processo de verificação, a exclusivo critério da 99”; “8. Suspensão e cancelamento de seu acesso ao aplicativo – O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (...) (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua conta, (...), e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do aplicativo, a critério da 99; (...) O Usuário concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia (...)“. (Grifos)
9. Nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições.
10. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
11. Ressalta-se que, visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
12. Desse modo, ainda que pelas provas acostadas não fique claro o alegado compartilhamento de contas, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral independente de motivação, e sem qualquer direito à indenização ou compensação, consoante disposto nos termos e condições do contrato (cláusula 8.5[1]). Logo, não há que se falar em bloqueio abusivo do perfil do autor.
13. Sobre o assunto:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. Tratando-se de relação regida pelo Código Civil, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo qualquer ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, nos termos acordados
2. Negou-se provimento ao apelo.
(Acórdão 1386246, 07353183320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. A parte autora relata que atuava como motorista no aplicativo desde 2016, sendo que no dia subsequente à alteração na plataforma quanto ao veículo que utiliza foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Por outro lado, a parte ré sustenta que teria ocorrido o compartilhamento de contas, juntando aos autos fotografias do autor, além da cópia do cadastro de um outro motorista.
4. Ainda que pela prova acostada pela parte ré não fique claro o alegado compartilhamento de contas (uma vez que as fotografias de verificação ID 29225261, pág. 3 coincidem com a imagem do autor, enquanto que a parte ré não elucidou qual a correlação do prontuário ID 29225261, págs. 4/5 com o autor), destaca-se que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (...).
5. Portanto, apesar da parte autora questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1380298, 07143650820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
15. No caso específico, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à ré o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão bloqueio definitivo do perfil do autor na plataforma digital da ré.
16. Outrossim, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
17. Dessarte, ausente qualquer ilegalidade na conduta da ré, não há se falar em reparação por dano material ou moral, de tal modo que, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
18. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos do autor.
19. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “O motorista Parceiro não fará jus a qualquer indenização ou compensação, seja pela suspensão ou resilição destes Termos de Uso pela 99”.